Tribunal: TJDFT
Processo: 0713921-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes da falha de prestação de serviços de limpeza pós-obra, cujos pedidos foram julgados procedentes para condenar NBRAND BRASIL FRANCHISING e MARCIA CRISTINA DE SOUZA GONCALVES, solidariamente, ao pagamento de R$ 22.214,13 a título de danos materiais e R$ 8.000,00, metade para cada autor, a título de compensação pelos danos morais.

2. Os autores alegam que, após realizarem a reforma em seu apartamento, na qual os revestimentos de piso e paredes foram trocados, contrataram as requeridas para realização da limpeza pós-obra. Ao término do serviço, identificaram uma série de danos, quais sejam, manchas corrosivas nos revestimentos de porcelanato recém instalados no apartamento. Apesar de terem procurado os requeridos, nenhuma solução foi apresentada.

3. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular em relação à ré NBRAND BRASIL FRANCHISING (ID n° 43973776 e n° 43973777). Foram apresentadas contrarrazões em relação a ambos os recursos (ID n° 43973784).

4. A ré Márcia Cristina, em suas razões, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, bem como requer, preliminarmente, a declaração de incompetência diante da necessidade de perícia e/ou em razão da complexidade da demanda e a necessidade de denunciação da lide. Aduziu, ainda, não haver nexo de causalidade, pois os produtos são testados pela empresa franqueadora; havendo falhas dos produtos a responsabilidade é da franqueadora que orienta seus franqueados a utilizarem somente determinados produtos. Alega que o piso já estava comprometido antes do serviço, sendo a culpa do evento danoso dos ladrilheiros que não limparam rapidamente o rejunte acrílico utilizado no piso. Narra ter comparecido ao local do serviço a ser prestado, verificado as condições do piso, inclusive avisando para os recorridos que aqueles rejuntes deveriam ter sido retirados há algum tempo, mas se esforçaria para “salvar” o piso do apartamento dos recorridos. Alega ter realizado o serviço conjuntamente com a empresa franqueadora, a qual chegou a determinar que a empresa “SPARTAM”, na pessoa do Sr. Marconi, realizasse o serviço de forma exclusiva para atestar as quantidades dos produtos a serem aplicados. Afirma não estar clara a extensão do dano, pois nem todas as cerâmicas foram danificadas, mas somente pequenas unidades, não sendo justo determinar a troca de todo o piso. Sustenta que o serviço foi perfeitamente prestado, no entanto, após vários dias, surgiram manchas em locais que antes não tinha. Alega, por fim, que, além de inexistir nexo causal, o evento não enseja danos morais, e, se não for esse entendimento, deve o mesmo ser diminuído, pois destoante da realidade das partes.

5. A recorrente NBRAND BRASIL FRANCHISING, em suas razões, alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não manteve nenhuma relação jurídica com os recorridos, tendo estes contratado exclusivamente com a requerida Márcia. No caso da preliminar não ser acatada, requer a reforma da sentença, tendo em vista que, além de haver a necessidade de prova técnica, os autores agiram de má-fé ao juntar laudo técnico do próprio fabricante do piso, sem considerar os produtos supostamente utilizados. Alega que o serviço foi finalizado no dia 11/11/2020, vindo os autores a reclamar apenas no dia 17/11/2020, sendo certo que deveriam tê-lo feito no momento da vistoria realizada no dia 11/11/2020, quando da entrega do serviço. Requer, supletivamente, a redução dos danos morais, considerando-se a sua responsabilidade subsidiária, pois, em consulta às redes sociais da requerida Márcia, esta aparenta apresentar condições de arcar com a condenação.

6 - Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente Márcia, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

7. Preliminar de incompetência – complexidade da causa e necessidade de perícia técnica. O juiz e a juíza são destinatários das provas, não havendo a obrigação da produção de todas as provas postuladas pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, satisfatórias para a apreciação do mérito, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Não há que se falar também em declaração de incompetência pela necessidade de denunciação da lide, pois as duas empresas responsáveis pelos danos já figuram no polo passivo. Preliminar de incompetência rejeitada.

8. Preliminar de ilegitimidade passiva. A ré NBRAND afirmou não ter mantido relação jurídica com os recorridos, tendo estes contratado exclusivamente com a requerida Márcia. Mencionam que os autores faltaram com a verdade quando afirmam na exordial que contrataram a requerida Márcia através de busca “on-line” em nome da recorrente, pois há mensagem em que a autora diz que pegou o contato da Márcia em um grupo de seu condomínio. Alega que se os serviços tivessem sido contratados através da franquia HOUSE SHINE, como buscam induzir a inicial, ao juntar página virtual da franquia HOUSE SHINE, certamente teria sido realizada pelo link do site. Afirma, ainda, que a franqueadora ao receber os orçamentos realizados pelo site, apenas verifica o endereço do cliente e repassa o mesmo às unidades franqueadas para que estas passem a dar sequência no atendimento, o que não ocorreu no caso concreto, vez que a contratação foi diretamente entre os recorridos e a segunda requerida (Márcia) e a esta diretamente paga, não havendo nenhuma nota fiscal vinculada a franquia “House Shine”, o que prova que não houve participação da franqueadora. A afirmação da ré, no entanto, não merece prosperar, pois se trata de empresa franqueada, a qual utiliza os produtos fornecidos pela franqueadora. Logo, a recorrente se insere no conceito de fornecedor, na medida em que ofereceu o produto, ficando comprovada, dessa forma, a participação da ré/recorrente na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do arts. 3° e 7o, parágrafo único, ambos do CDC. Preliminar rejeitada.

9. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

10. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, via de regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo o mesmo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. O fornecedor apenas não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado; ou, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; ainda, que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 12, §3o, do CDC).

11. Ademais, o Código Consumerista, em seu artigo 18, dispõe que: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. Portanto, as rés são responsáveis solidariamente pelos defeitos apresentados no serviço.

12. A ré Márcia afirma que a extensão do dano não está clara, pois nem todas as cerâmicas foram danificadas, mas somente pequenas unidades, não sendo justa, pois, a troca de todo o piso. Sabe-se, no entanto, que muitas vezes não é possível encontrar o mesmo porcelanato, com a cor exata do lote comprado, o que impõe a troca de todo o revestimento por outro. Ademais, pelas fotos juntadas (IDs n° 43973732 e 43943610), diversos porcelanatos foram danificados e não apenas “pequenas unidades”.

13. Nesse sentido, não sendo sanado o vício, o consumidor pode requerer a substituição do produto, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, in verbis: “ Art. 18. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço”. (grifei)

14. Ademais, em relação ao fato de os recorridos terem reclamado dos danos apenas dia 17/11/20 e não no dia da vistoria, em 11/11/20, a reclamação de toda forma não deixou de estar dentro do prazo decadencial estabelecido no código consumerista, conforme artigo 26, in verbis: “Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis”.

15. É certo que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, consoante seus arts. 12, 13 e 14, os fornecedores deverão responder objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do serviço ou produto posto no mercado de consumo. 16. Não restaram demonstradas pelas recorrentes qualquer causa excludente de responsabilidade prevista no art. 12, §3o, do CDC, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não havendo, pois, como afastar a sua responsabilidade pelos danos apresentados nos porcelanatos. Além disso, reafirmo, tendo a ofensa mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo (art. 7o, parágrafo único, do CDC) 17. Dano moral. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.

18. Os fatos narrados são mais que uma mera falha na prestação dos serviços das rés, mas aborrecimentos não-corriqueiros, de considerável monta, caracterizando o dano moral. Cabe anotar que os autores terão que passar por uma nova reforma para ver seu apartamento como planejado.

19. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral devendo-se atribuir às rés sanção capaz de inibir novos comportamentos lesivos. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser pago solidariamente entre as rés, se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

20. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

21. Condenado as recorrentes vencidas ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas em relação à ré Márcia Cristina, ante à gratuidade de justiça deferida.

22. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.